Tribunal: TJDFT
Processo: 0004130-60.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004130-60.2011.8.07.0007 RECORRENTES: CLÍNICA ODONTOLÓGICA POPULAR LTDA, MERCIO CLEUMER MAGALHAES RECORRIDA: MARTA BONFIM DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DECENAL. SENTENÇA ANULADA. 1. Tratando de responsabilidade contratual, como em contrato de prestação de serviços odontológicos, o prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação de danos é decenal (art. 205 do Código Civil). Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. Apelação conhecida e provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 205 e 206, § 3o, inciso V, ambos do Código Civil, e ao enunciado 150 da Súmula do STF, defendendo o reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto aplica-se o prazo de 3 (três) anos aos casos de responsabilidade contratual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 205 e 206, § 3o, inciso V, ambos do CC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É decenal o prazo prescricional da pretensão de reparação de danos decorrentes de responsabilidade contratual, enquanto é trienal o prazo prescricional relativo a pretensão fundada em responsabilidade extracontratual” (AgInt no AREsp 2.367.183/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Tampouco comporta seguimento o inconformismo quanto à suposta violação ao enunciado 150 da Súmula do STF, uma vez que a jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que "Não é possível a abertura da instância especial por suposta violação a súmulas, por não se enquadrarem no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal." (AgInt no AREsp 2.325.850/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021